Tribunal: TJPA
Processo: 0800245-05.2021.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800245-05.2021.8.14.0057

APELANTE: EZEQUIEL PEREIRA DE MATOS, ADAIRES BARBOSA DE ARAUJO

ADVOGADO DATIVO: LOURIVAL DANTAS DE OLIVEIRA NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – ART. 157, § 2º-A, I, DO CP – EMPREGO DE ARMA DE FOGO – RECONHECIMENTO VÁLIDO – PENA BASE AFASTADA DO MÍNIMO LEGAL.
A tese de absolvição não encontra respaldo nas provas obtidas no decorrer da instrução processual, eis que a palavra das vítimas comprova a autoria e materialidade do delito. O STJ, revisando entendimento anterior, firmou orientação de que o art. 226 do CPP estabelece determinações a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do reconhecimento de pessoas. Nada obstante, mesmo em caso de inobservância das determinações do art. 226 do CPP, a condenação poderá ser proferida com fundamento em provas independentes. Condenação mantida diante do acervo probatório que integra os autos, notadamente os depoimentos firmes e coerentes das vítimas, corroborados por outras provas, dentre as quais declarações das testemunhas em juízo. Recursos improvidos. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de apelações criminais interpostas por WARLLY SOUSA PEREIRA, ADAIRES BARBOSA DE ARAUJO e EZEQUIEL PEREIRA DE MATOS, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Santa Maria do Pará, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os a cumprir pena de 08 anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 18 dias multa, a serem cumpridas inicialmente em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, I, do CP.

Narra a peça acusatória que “
no dia 21.04.2021, por volta das 23h, o senhor Tauanar da Silva Cardoso, foi abordado quando estava chegando em sua residência pelos três acusados e mais um quarto indivíduo não identificado sendo subtraído o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo a ação parcialmente registrada por câmeras de monitoramento. No dia 24.04.2021, por volta das 02h30min, também portando arma de fogo e junto a um quarto indivíduo assaltaram a casa de José Clairton e em seguida, dirigiram-se à residência ao lado também subtraindo bens da esposa e filhos do casal diversos bens. No dia 24.04.2021 os denunciados utilizando a mesma arma de fogo e veículo assaltaram Vando Trindade do Rosário que também reconheceu os acusados. O quarteto utilizava veículo tipo virtus com registro de roubo e no interior do veículo foi encontrada a arma de fogo utilizada na prática dos assaltos.”

Denúncia recebida no dia 27.05.2021.

Alega o apelante EZEQUIEL PEREIRA DE MATOS que inexistem provas da autoria delitiva, devendo ser absolvido.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Os apelantes ADAIRES BARBOSA DE ARAUJO e WARLLY SOUSA PEREIRA requerem sua absolvição em respeito ao princípio
in dubio pro reo
e diante da nulidade do reconhecimento de pessoas pela inobservância ao art. 226 do CPP; a fixação da pena base no mínimo legal e que seja modificado o regime de cumprimento da pena para o aberto.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 18/12/2024

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de apelações criminais interpostas por WARLLY SOUSA PEREIRA, ADAIRES BARBOSA DE ARAUJO e EZEQUIEL PEREIRA DE MATOS, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Santa Maria do Pará, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os a cumprir pena de 08 anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 18 dias multa, a serem cumpridas inicialmente em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, I, do CP.

Alega o apelante EZEQUIEL PEREIRA DE MATOS que inexistem provas da autoria delitiva, devendo ser absolvido. Os apelantes ADAIRES BARBOSA DE ARAUJO e WARLLY SOUSA PEREIRA requerem sua absolvição, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
e diante da nulidade do reconhecimento de pessoas (art. 226 do CPP); a fixação da pena base no mínimo legal e que seja modificado o regime de cumprimento da pena para o aberto.

Conheço dos recursos.

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas nos autos diante do auto de exibição e apreensão de objeto, id-8002431, auto de exibição e apreensão de objeto, id-8002432,

auto de reconhecimento de objeto, id-8002432, auto de reconhecimento de pessoa, id-8002432, auto de reconhecimento de objeto, id-8002433, auto de reconhecimento de objeto, id-8002434, auto de reconhecimento de pessoa, id-8002432, e pelo relatório de informações/investigação, id-8002432, bem como diante dos depoimentos colhidos em juízo das vítimas Taunar da Silva Cardoso, José Clairton e Vando Trindade do Rosário.

A vítima José Clairton afirmou em juízo, id-8002761, que: “
não tem dúvidas quanto a autoria do crime, um era mais alto e tinha um olho meio baixo
, e outros mais baixos; que em sede policial teve medo de descrever os acusados e estava muito nervoso; que reconheceu ainda os sapatos do acusados, eram sapatos azuis e estavam sujos de lama; que reconheceu ainda as roupas azuis que eles estavam usando; que ficou preso com sua família por mais de duas horas; que subtraíram mais de R$ 8.000,00 (oito mil reais), aparelhos celulares e “Alexa”.”

A vítima Adivania afirmou, id-8002768, que “
os acusados mandaram o Clairton, seu marido, dizer para ela abrir a porta da casa porque ele estava passando mal; que eles chegaram com a arma e disseram que era um assalto; que um deles era muito agressivo; que a depoente olhou para o mais alto e ainda conversou com ele; que os outros começaram a tirar as coisas da casa; que levaram muita coisa de sua filha; que levaram dinheiro, jóias, celulares; que eles estavam em um carro prata, de passeio; que levaram ainda a moto da depoente; que foi à delegacia; que não dava para reconhecer muito bem porque eles estava de capuz e de luvas; que os reconheceu pelo olhar, pelos sapatos e roupas que foram achados com eles;

que viu na delegacia a arma utilizada no roubo
.”

A vítima Tayuyana afirmou, id-8002774, que “eles levaram de 10 a 12 mil reais que estavam em seu carro; que levaram do irmão do depoente só a chave da moto; que reconheceu pelas roupas que eles estavam usando no assalto; que a arma era a mesma; a aparência física também dava para reconhecer; que o roubo durou de 20 a 30 minutos; que na delegacia lhe mostraram as roupas que foram encontradas com eles; que o delegado lhe mostrou só as fotos dos elementos que foram presos.”

A testemunha Vando Trindade afirmou, id-8002783, que “no dia 24 saiu no seu caminhão e o carro que estava atrás ultrapassou e mandou que parasse, que era um assalto; que lhe deixaram dentro do mato e levaram o caminhão; que antes do assalto os acusados estavam dentro do restaurante em que o depoente estava e lembrou dos rostos porque cruzou com eles dentro do banheiro; que eles não estavam encapuzados quando lhe abordaram; que conseguiu reconhecer os três; que reconheceu inclusive o rapaz que entrou dentro do caminhão; que na delegacia lhe apresentaram as fotos deles e o levaram até o carro apreendido, que o depoente reconheceu sem sombra de dúvidas; que no celular apreendido de um deles estava a foto da mercadoria roubada.”

A testemunha investigadora de polícia Aline Jéssica Mendonça Araújo, id-8002792, afirmou que “
A Polícia Rodoviária Federal levou à delegacia três acusados que estavam em um carro identificado no sistema deles como roubado; que o delegado e a depoente, ao interrogarem os acusados eles começaram a dar informações desencontradas; que ao fazer vistoria no carro dos acusados encontrou a arma dentro do estofado do veículo no banco do motorista, várias malas contendo as roupas utilizadas nos assaltos das residências, conforme constavam nas imagens dos vídeos; que

as vítimas em delegacia foram bem convictas no reconhecimento das roupas encontradas com os acusados, bem como com os calçados utilizados por eles nos assaltos
.”

Por sua vez, o delegado Bruno indicou que o reconhecimento ocorreu especialmente quanto as vestes dos acusados.

Resta pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e a materialidade do delito, pelo contato direto que teve com o autor do fato delituoso, como a seguir:

“(...)
A
palavra da

vítima
apresenta especial relevância para a reconstrução processual do fato, dela se extraindo importantes elementos para a verificação da dinâmica delitiva e para a identificação de seu respectivo autor. Os delitos patrimoniais nem sempre contam com testemunhas presenciais, de modo que a narrativa do ofendido, desde que em consonância com as demais provas e inexistindo motivos para falsa acusação, deve ser valorada pelo julgador para a formação de seu convencimento. (...).”
(
TJ/RS, Apelação
Criminal, Nº 70080175078, Quinta Câmara Criminal, Relator: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Julgado em: 24-02-2023)

“(...) o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...).” - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Diante de tais considerações, afasto a pretensão absolutória dos recorrentes.

Quanto à alegação de inobservância do disposto no art. 226 do CPP, ressalto que somente quando houver necessidade de se fazer o reconhecimento deve se proceder na forma da lei, como a seguir:

“Art. 226, CPP - Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma: (...). “

O certo é que todas as vítimas reconheceram os réus. Ademais, é possível a utilização das provas obtidas durante a fase policial, reconhecimento fotográfico, para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas no decorrer da instrução processual. Assim, o reconhecimento fotográfico não foi o único meio utilizado para identificar os acusados, tais como as roupas e sapatos encontrados no veículo dos acusados dentro de uma mala, a arma escondida dentro do estofado do banco do motorista, todas utilizadas nos assaltos, conforme a palavra das vítimas em juízo.

Diante de tais considerações, não há que se falar em absolvição dos réus ou em nulidade das provas por inobservância do disposto no art. 226 do CPP.

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO. AUTORIA DO DELITO CONFIRMADA POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME. (...). 3. No caso, o reconhecimento pessoal do recorrente, embora realizado em fase inquisitorial e supostamente em desconformidade com o art. 226 do CPP, foi devidamente corroborado por outras provas produzidas em juízo, especialmente o reconhecimento da vítima. (...). (STJ – EDcl no HC 942406 / SP - Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA - DJe 02/12/2024)

“(...). 4.A jurisprudência desta Corte considera que o reconhecimento fotográfico realizado sem a observância do art. 226 do CPP não gera nulidade quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, como o depoimento da vítima e o reconhecimento em Juízo.
5. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui elevado valor probatório, especialmente quando confirmada em Juízo e corroborada por depoimentos testemunhais consistentes. (...). (STJ - HC 775546 / SC – Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA - DJe 19/11/2024)

Sendo assim, passo ao exame da dosimetria da pena.

1-

DO RECORRENTE WARLLY SOUSA PEREIRA

A pena base foi fixada em 05 anos de reclusão e 11 dias multa, considerando como desfavoráveis as circunstâncias do crime, como a seguir transcrevo:

“
Quanto às circunstâncias do crime, entendo como negativa, pois, cometido em concurso de agentes, agravando a periculosidade da conduta por aumento de risco de agressão, além de aumentar a intimidação das vítimas e assegurar o proveito delituoso. Destaco, ainda, que o crime foi cometido com demasiada violência, sendo colocada a arma na boca da vítima, conduta desnecessária para alcance da consumação e efetuado em horário de repouso noturno, merecendo maior reprimenda
.”

Desta forma, mantenho a pena base em 05 anos de reclusão e 11 dias multa, eis que bem fundamentada pelo MM. Juízo
a quo
.

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes e causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento da pena pelo emprego de arma, bem como a elevação da pena em 2/3, totalizando 08 anos e 04 meses de reclusão e 18 dias multa, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado.

2-

DO RECORRENTE EZEQUIEL PEREIRA DE MATOS

A pena base foi fixada em 05 anos de reclusão e 11 dias multa, considerando como desfavoráveis as circunstâncias do crime, como a seguir transcrevo: “
Quanto às circunstâncias do crime, entendo como negativa, pois, cometido em concurso de agentes, agravando a periculosidade da conduta por aumento de risco de agressão, além de aumentar a intimidação das vítimas e assegurar o proveito delituoso. Destaco, ainda, que o crime foi cometido com demasiada violência, sendo colocada a arma na boca da vítima, conduta desnecessária para alcance da consumação e efetuado em horário de repouso noturno, merecendo maior reprimenda
.”

Desta forma, mantenho a pena base em 05 anos de reclusão e 11 dias multa, eis que bem fundamentada pelo MM. Juízo
a quo
.

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes e causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento da pena pelo emprego de arma, bem como a elevação da pena em 2/3, totalizando 08 anos e 04 meses de reclusão e 18 dias multa, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado.

3-

DO RECORRENTE ADAIRES BARBOSA DE ARAUJO

A pena base foi fixada em 05 anos de reclusão e 11 dias multa, considerando como desfavoráveis as circunstâncias do crime, como a seguir transcrevo: “
Quanto às circunstâncias do crime, entendo como negativa, pois, cometido em concurso de agentes, agravando a periculosidade da conduta por aumento de risco de agressão, além de aumentar a intimidação das vítimas e assegurar o proveito delituoso. Destaco, ainda, que o crime foi cometido com demasiada violência, sendo colocada a arma na boca da vítima, conduta desnecessária para alcance da consumação e efetuado em horário de repouso noturno, merecendo maior reprimenda
.”

Desta forma, mantenho a pena base em 05 anos de reclusão e 11 dias multa, eis que bem fundamentada pelo MM. Juízo
a quo
.

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes e causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento pelo emprego de arma, bem como a elevação da pena em 2/3, totalizando 08 anos e 04 meses de reclusão e 18 dias multa, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado.

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, nos termos desta fundamentação.

É como voto.

Belém, 06/03/2025